Tribunal: TJSP
Processo: 1066322-20.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA – Pretensão de continuidade da concessão da isenção do imposto sobre a renda – Impetrante que teve a moléstia miocardiopatia isquêmica (CID I 25.5) reconhecida como cardiopatia grave pela Administração Pública, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal n° 7.713/88 – Benefício posteriormente revogado –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA – Pretensão de continuidade da concessão da isenção do imposto sobre a renda – Impetrante que teve a moléstia miocardiopatia isquêmica (CID I 25.5) reconhecida como cardiopatia grave pela Administração Pública, nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei Federal n° 7.713/88 – Benefício posteriormente revogado – Contudo, miocardiopatia isquêmica que continua presente no laudo médico pericial oficial – Súmula no 627, do C. STJ, que garante que "[o] contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade" – Persistência da doença que originou o benefício – Isenção que deve ser mantida – Reexame necessário desprovido.